Tribunal: TJDFT
Processo: 0748827-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO DE CUSTAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença movido pelo Distrito Federal para a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, rejeitou a impugnação apresentada pela executada. A agravante sustenta a ilegitimidade ativa do ente federado, a necessidade de recolhimento de custas processuais por se tratar de verba de natureza privada e o excesso de execução decorrente da aplicação da taxa SELIC antes da vigência da Lei no 14.905/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença referente a honorários de sucumbência destinados aos procuradores públicos; (ii) saber se o ente público goza de isenção de custas processuais na execução da referida verba; e (iii) definir se a taxa SELIC é o índice aplicável para a atualização do débito a partir da Emenda Constitucional no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade ativa do Distrito Federal para a execução de honorários sucumbenciais, uma vez que a gestão e a cobrança competem ao ente público, sendo o fundo destinatário, PRÓ-JURÍDICO, desprovido de personalidade jurídica própria.
4. Conforme o Decreto-Lei no 500/1969 e a Súmula no 28 do TJDFT, a isenção de custas conferida à Fazenda Pública abrange o cumprimento de sentença que tem por objeto honorários de sucumbência, sendo irrelevante a discussão sobre a natureza privada da verba para fins de custas processuais.
5. Nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, deve incidir a taxa SELIC como índice único de atualização monetária e compensação da mora, a partir de sua promulgação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais, em razão de sua condição de gestor administrativo e da ausência de personalidade jurídica do fundo destinatário. 2. A isenção de custas prevista na legislação específica abrange o cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal que tenha por objeto honorários de sucumbência. 3. A partir da vigência da EC no 113/2021, a taxa SELIC deve ser utilizada como índice único de atualização e mora nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, inclusive quanto aos honorários advocatícios.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, arts. 85, § 19, 91 e 523, §§ 1o e 2o; Lei no 8.906/1994, art. 23; Lei Distrital no 2.605/2000, art. 3o, I; Lei Distrital no 5.369/2014, art. 7o; Decreto-Lei no 500/1969, art. 1o; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Súmula 28 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.788.142/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 28.06.2021; STJ, AgInt no REsp n. 2.033.192/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 25.09.2023; TJDFT, Acórdão 1853148, 0704380-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 24.04.2024; TJDFT, Acórdão 1356189, 0710659-26.2021.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 14.07.2021; TJDFT, Acórdão 1276141, 0717646-15.2020.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 20.08.2020; TJDFT, Acórdão 1273626, 0715358-94.2020.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 12.08.2020.